Tribunal: TJSP
Processo: 1061793-89.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Ocorrência apenas em parte, o que não interfere com o deslinde do recurso anterior – No mais, verifica-se simples inconformismo com os termos do julgado, vale dizer, o propósito de rediscutir matéria já tratada nos autos – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso parcialmente acolhido, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Ocorrência apenas em parte, o que não interfere com o deslinde do recurso anterior – No mais, verifica-se simples inconformismo com os termos do julgado, vale dizer, o propósito de rediscutir matéria já tratada nos autos – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso parcialmente acolhido, sem efeito modificativo.